Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710712-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUCICLEIA SOUZA SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por A. S. P. (ID no 17546567, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do Distrito Federal, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial. Como consequência, o recurso da autora foi julgado prejudicado (ID no 17164791). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO